Tribunal: TJSP
Processo: 2286978-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – TOMADA DE PREÇO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESMOBILIZAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEIS (SASC) – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE A MUNICIPALIDADE E A LICITANTE VENCEDORA DO CERTAME –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – TOMADA DE PREÇO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESMOBILIZAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO DE COMBUSTÍVEIS (SASC) – PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE A MUNICIPALIDADE E A LICITANTE VENCEDORA DO CERTAME – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas, de plano. 3. Resultado da licitação, aparentemente, em consonância aos termos do respectivo Edital da Tomada de Preço no 4/21. 4. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações, sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 5. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.